Tribunal: TJSP
Processo: 1013392-79.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Pretendida responsabilização do hospital veterinário por danos materiais e morais, em virtude de erro na prestação de serviços. Defeituosa prestação de serviço não comprovada, por não demonstrado o erro de conduta. Negligência, imperícia ou imprudência não caracterizadas. Ausência de nexo causal, segundo o conjunto probatório realizado. Sentença de

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Pretendida responsabilização do hospital veterinário por danos materiais e morais, em virtude de erro na prestação de serviços. Defeituosa prestação de serviço não comprovada, por não demonstrado o erro de conduta. Negligência, imperícia ou imprudência não caracterizadas. Ausência de nexo causal, segundo o conjunto probatório realizado. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada, observada a Justiça gratuita. Recurso não provido.